Tribunal: TJES
Processo: 0017683-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017683-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S A

APELADO: ADERTES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE CHIPS NÃO SOLICITADOS. ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente a pretensão de associação civil sem fins lucrativos para declarar a inexistência de relação jurídica quanto a 21 linhas telefônicas não solicitadas, e condenar à restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a associação civil sem fins lucrativos que contrata serviços de telefonia para comunicação institucional; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da prática abusiva e da falha na prestação do serviço; e (iii) analisar o cabimento da repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida quando estas são destinatárias finais de serviços, utilizando-os como instrumentos de trabalho e não os integrando diretamente ao processo produtivo, e quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou econômica, conforme teoria finalista mitigada. Jurisprudência do STJ e do TJES.

4. A hipossuficiência técnica da associação civil sem fins lucrativos é evidenciada pela complexidade do serviço contratado (linha telefônica) e pela dificuldade de gerência técnica dos serviços prestados pela recorrente, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. O envio de 21 chips não solicitados e sua ativação automática, com consequente cobrança de valores mensais, constitui prática abusiva vedada, por configurar fornecimento de serviço não solicitado, independentemente da existência de contrato prévio, já que este não autorizava a inserção das linhas extras.

5. Evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação do serviço, é indevida a cobrança de multa por quebra da fidelização.

6. A Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, uniformizou entendimento a fim de dispensar a comprovação do elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. No caso, a empresa de telefonia ativou automaticamente linhas telefônicas não solicitadas, o que gerou cobranças mensais indevidas e, quando procurada administrativamente para solução, recusou-se a estornar os valores, o que caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às associações civis sem fins lucrativos é admitida quando estas são destinatárias finais de serviços, utilizando-os como instrumentos de trabalho e não os integrando diretamente ao processo produtivo, e quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou econômica, conforme teoria finalista mitigada

2. Evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação do serviço, é indevida a cobrança de multa por quebra da fidelização.

3. Dispensa-se a comprovação do elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, nas cobranças realizadas após 30/03/2021.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, III, art. 42, parágrafo único; Resolução nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025; AREsp n. 2.914.403/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026; EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJES, 0013467-93.2019.8.08.0030, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026; TJES, 5013579-91.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025; TJES, 5015626-98.2022.8.08.0035, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0017683-18.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIVO S A
APELADO: ADERTES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES
Advogado(s) do reclamado: LEONARDO JOSE TONANE TON

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VIVO S/A
em face da r. sentença do id 17963137 que julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência de relação jurídica quanto a 21 linhas telefônicas listadas na tabela 2 da petição inicial e condenar à restituição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 13.992,04.

Alega a apelante, em síntese, que
(i)
é inaplicável o CDC à associação civil sem fins lucrativos, que utilizaria a telefonia como insumo de sua atividade;
(ii)
a multa rescisória é legítima, ainda que a apelada não tenha utilizado os serviços contratados, porque fundada na Resolução nº 632/2014 da ANATEL; e
(iii)
subsidiariamente, a restituição deve se dar de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé.

Pois bem.

A parte autora, associação civil sem fins lucrativos, narrou que recebeu 21 chips de linhas telefônicas não solicitados nem contratados, que permaneceram lacrados mas foram ativados automaticamente pelo sistema da ré, gerando cobranças mensais indevidas entre R$ 753,24 e R$ 905,70. Após reclamação administrativa sem solução, ajuizou a ação.

A sentença, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a prática abusiva do art. 39, inciso III, do CDC, consistente no envio de serviço não solicitado, e aplicou a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, por entender que a conduta da ré – ativação automática dos chips e recusa de estorno – afastava a hipótese de engano justificável.

Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço
como destinatário final
”.

Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, o entendimento firmado na Corte Superior é de “
não ser possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
” (REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

A jurisprudência do STJ admite ainda a aplicação excepcional, “
com base na teoria finalista mitigada, somente quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou econômica em relação ao fornecedor
” (AREsp n. 2.914.403/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026).

No caso em exame, a ADERTES é associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária é assistencial e representativa de servidores públicos, e contratou serviços de telefonia para comunicação institucional, não sendo utilizado para fomentar suas atividades, até mesmo porque, repita-se, não possui finalidade lucrativa.

Ademais, presente a vulnerabilidade técnica e econômica diante de uma das maiores operadoras de telecomunicações do país, razão pela qual aplicável o CDC.

Em consonância, o entendimento desta Câmara, que em casos análogos reconheceu a aplicação do código de defesa do consumidor na contratação de serviços de telefonia por pessoas jurídicas:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PRAZO DE 24 MESES EXPIRADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO PREVISTA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Telefônica Brasil S/A – Vivo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em ação ordinária ajuizada por Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda., julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da multa rescisória de R$ 19.083,85; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e concessionária de telefonia; (ii) determinar se é legítima a cobrança de multa rescisória após o término do prazo de fidelização e sem renovação contratual; (iii) examinar se o bloqueio das linhas telefônicas da autora configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o enquadramento de pessoas jurídicas como consumidoras quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor. (STJ, REsp 2.214.994/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, 25/08/2025).

4. Os contratos de telefonia são contratos de adesão, e a empresa autora demonstrou vulnerabilidade técnica e fática em relação à operadora, o que autoriza a aplicação do CDC.

5. O contrato originário, firmado em 16/02/2017, previa prazo de fidelização de 24 meses, sem cláusula de renovação automática. Expirado o prazo em 16/02/2019, a relação passou a vigorar por prazo indeterminado, sendo indevida a cobrança de multa por rescisão posterior.

6. O contrato de 17/08/2018, invocado pela apelante, tratava apenas da ativação de novas linhas e não substituiu o contrato principal, de modo que não há fundamento para exigir multa proporcional.

7. A portabilidade das linhas em 12/08/2019 ocorreu após o término do prazo de fidelidade, inexistindo rescisão antecipada e, portanto, qualquer obrigação de pagar multa.

8. A suspensão indevida dos serviços de telefonia, utilizada como meio coercitivo de cobrança de valor inexigível, configura abuso de direito (CC, art. 187) e enseja dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva (Súmula 227/STJ).

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, conforme o método bifásico de quantificação.

10. Majoram-se os honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. (TJES, 0013467-93.2019.8.08.0030, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, o magistrado determinou a exclusão de inscrições negativas em cadastros de crédito referentes a débito discutido nos autos, além de conceder a inversão do ônus da prova. Os agravados alegaram que, ao migrarem para a operadora recorrente, esta criou uma linha fictícia sem custos para viabilizar a portabilidade, comprometendo-se a excluí-la após o processo. Entretanto, cobranças indevidas decorrentes da linha fictícia resultaram na inclusão de seus nomes em cadastros de negativação, ensejando o ajuizamento da demanda, na qual pleiteiam o reconhecimento da relação de consumo, a responsabilidade objetiva da operadora e a respectiva indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da pessoa jurídica autora como destinatária final; e (ii) verificar a viabilidade da inversão do ônus da prova à luz da hipossuficiência técnica dos agravados em face da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida quando estas são destinatárias finais de serviços, utilizando-os como instrumentos de trabalho e não os integrando diretamente ao processo produtivo, conforme teoria finalista mitigada.

2. A hipossuficiência técnica dos agravados, evidenciada pela complexidade do serviço contratado (linha telefônica) e pela dificuldade de gerência técnica dos serviços prestados pela recorrente, justifica a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1º, do CPC.

3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do consumidor for demonstrada, mesmo em relações envolvendo pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5013579-91.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/02/2025)

Em relação a incidência da multa rescisória, consta dos autos que a apelada comunicou expressamente à apelante que não solicitou os 21 chips de linhas telefônicas tampouco os utilizou, mas mesmo assim houve a ativação automática das linhas, o que gerou cobrança cobranças mensais.

Ainda que exista contrato prévio entre as partes para prestação de serviços de telefonia, a inserção de novas linhas sem solicitação expressa da contratante configura envio de serviço não solicitado, vedado pelo art. 39, inciso III, do CDC, que considera prática abusiva "
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
". A ativação automática dos chips, sem que a associação os tivesse utilizado ou solicitado ativação independente, reforça a caracterização da prática abusiva.

A tese de validade da cobrança por contrato assinado não se sustenta, pois o contrato não autorizava a inserção de linhas extras não contratadas, sequer a ativação automática das linhas. Inclusive, a cláusula de fidelidade e a Resolução nº 632/2014 da ANATEL disciplinam a portabilidade e a fidelização apenas em contratos regularmente firmados, o que não é o caso.

Evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação do serviço, é indevida a cobrança de multa por quebra da fidelização.

A propósito, confira-se o precedente desta Câmara, proferido em situação análoga de rescisão antecipada decorrente de falha na prestação do serviço:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 2. A jurisprudência estabelece que, em contratos de telefonia, a alegação de ausência de cobertura adequada constitui fato negativo, cabendo à operadora o ônus de demonstrar a correta prestação do serviço.

3. No caso, a Apelada limitou-se a apresentar telas sistêmicas e mapas de sinal, sem comprovar a efetiva funcionalidade do serviço no local e no momento das reclamações. A ausência de registros concretos de uso dos serviços, como logs de chamadas ou laudos técnicos in loco, reforça a impossibilidade da Apelante de produzir prova negativa.

4. O Código Civil adota o princípio da reciprocidade das obrigações, impedindo que uma parte exija cumprimento contratual quando não cumpre adequadamente sua própria obrigação. Assim, não demonstrada a adequada prestação do serviço pela operadora, inexiste fundamento para a exigência da multa por rescisão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5015626-98.2022.8.08.0035, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025)

No que diz respeito a condenação da apelante à repetição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem-se que a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, uniformizou entendimento a fim de dispensar a comprovação do elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Porém, a aplicabilidade da referida orientação foi modulada para que incida apenas nas cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. [...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. [...]. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Na hipótese, a apelante ativou automaticamente linhas telefônicas não solicitadas, o que gerou cobranças mensais indevidas e, quando procurada administrativamente para solução, recusou-se a estornar os valores, o que caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, estando escorreita a sentença também neste pormenor.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
para manter a r. sentença incólume em seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.